Tribunal: TJPA
Processo: 0002861-94.2020.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002861-94.2020.8.14.0097

RECORRENTE/RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, VICTOR HUGO DOS REIS MORAIS

RECORRIDO/RECORRENTE: VICTOR HUGO DOS REIS MORAIS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0002861-94.2020.8.14.0097

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE/RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VICTOR HUGO DOS REIS MORAIS

ADVOGADO(AS): DR(A). DORIVALDO DE A. BELÉM – OAB/PA 3555

DR(A). MICHELE A. T. BELÉM – OAB/PA 15873

DR(A). LUIS F. DE C. SANTOS – OAB/PA 30580

RECORRIDO/RECORRENTE: VICTOR HUGO DOS REIS MORAIS

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ADVOGADO(AS): DR(A). DORIVALDO DE A. BELÉM – OAB/PA 3555

DR(A). MICHELE A. T. BELÉM – OAB/PA 15873

DR(A). LUIS F. DE C. SANTOS – OAB/PA 30580

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). SÉRGIO T. D. SANTOS SILVA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO (ARTIGO 121, §2º, IV, DO CP) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO DOLOSO (ARTIGO 121, §2º, IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP). PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DOS CRIMES E DE INDICÍOS DE AUTORIA. TESES DENÚNCIA COM BASE EM PROVAS DO INQUÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGO 302 DO CTB) E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGO 303 DO CTB). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DOS CRIMES. COMPETÊNCIA JÚRI POPULAR. APLICAÇÃO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”.

CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA MEDIDA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA POR SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NÃO CABÍVEL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE COM A QUALIFICADORA DO ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL - RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, dar-lhes parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002861-94.2020.8.14.0097

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE/RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VICTOR HUGO DOS REIS MORAIS

ADVOGADO(AS): DR(A). DORIVALDO DE A. BELÉM – OAB/PA 3555

DR(A). MICHELE A. T. BELÉM – OAB/PA 15873

DR(A). LUIS F. DE C. SANTOS – OAB/PA 30580

RECORRIDO/RECORRENTE: VICTOR HUGO DOS REIS MORAIS

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ADVOGADO(AS): DR(A). DORIVALDO DE A. BELÉM – OAB/PA 3555

DR(A). MICHELE A. T. BELÉM – OAB/PA 15873

DR(A). LUIS F. DE C. SANTOS – OAB/PA 30580

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). SÉRGIO T. D. SANTOS SILVA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
VICTOR HUGO DOS REIS MORAIS,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio,
devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 26/07/2020 por volta das 20:25 horas, na Rodovia PA – 391, KM 09, às proximidades do município de Santa Bárbara, o recorrente livre e conscientemente, na condução de veículo automotor e sob influência de álcool, em alta velocidade e realizando ultrapassagens proibidas, matou MARIA CLEIDE SOUSA DE MORAES e tentou contra a vida do ofendido MIGUEL MARQUES DA SILVA, cuja morte e lesões assumiu o risco de produzi-las, quando se chocou frontalmente com o carro em que estavam as referidas vítimas, o que impossibilitou a defesa daquelas.

Pelas condutas supra, o Ministério Público denunciou o apelante pela prática dos crimes de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal em relação a vítima MARIA CLEIDE DE SOUSA DE MORAES, e tentativa de homicídio qualificado, constante dos artigos 121, §2º, IV, c/c 14, II, do mesmo Diploma Legal no tocante ao ofendido MIGUEL MARQUES DA SILVA em concurso formal de crimes, artigo 70, da mesma Codificação, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado o demandado para que este seja submetido a julgamento pelo tribunal do júri.

Inconformado o Órgão Ministerial recorreu, pugnando pela reforma da decisão de pronúncia especificamente quanto ao afastamento da qualificadora prevista no inciso IV, do §2º, do artigo 121, da mencionada legislação, a fim de que o denunciado seja julgado pelo Júri Popular pelos crimes de homicídio qualificado, artigo 121, §2º, IV, do Código Penal em relação a vítima MARIA CLEIDE DE SOUSA DE MORAES, e tentativa de homicídio, artigos 121, §2º, IV, c/c 14, II, ambos do Códex Repressivo no tocante ao ofendido MIGUEL MARQUES DA SILVA, em concurso formal de crimes, artigo 70, da referida Codificação Repressiva.

Contrarrazões do recorrente

VICTOR HUGO DOS REIS MORAIS, nas quais requereu o improvimento do apelo Ministerial.

Irresignada a defesa do recorrente VICTOR HUGO DOS REIS MORAIS, também propôs recurso em sentido estrito, pleiteando a desclassificação do crime de homicídio doloso (art. 121, §2º, IV, do CP) em relação a vítima MARIA CLEIDE DE SOUSA DE MORAES para homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), e de tentativa de homicídio doloso (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP) no que se refere ao ofendido MIGUEL MARQUES DA SILVA para lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB), além da redistribuição dos autos ao juízo comum para julgamento do feito.

Em contrarrazões, o Órgão Fiscalizador da lei requereu o improvimento do apelo do recorrente.

Nesta Instância revisora, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e no mérito, pelo provimento do recurso do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS

Conheço de ambos os recursos, eis que preenchidos os pressupostos para suas admissibilidades.

2 – DO MÉRITO

2.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

No caso em análise,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Tribunal do Júri, ensejando portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão, isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

2.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

A materialidade está devidamente constatada através dos laudos de perícia de levantamento de local com cadáver, perícia de necropsia da vítima
MARIA CLEIDE DE SOUSA DE MORAES
, em que se pode constatar que esta veio a óbito em decorrência de anemia aguda devido hemorragia externa

provocada por laceração de artéria tibial esquerda e poplítea direita, provenientes de fratura exposta de membros inferiores resultantes de ações

“contundente” e “corto-contudente” (acidente veicular - colisão),
além da
prova oral angariada durante as investigações policiais e instrução processual.

Por sua vez, há indícios de autoria conforme se analisa.

Foram ouvidas em sede judicial a vítima sobrevivente, MIGUEL MARQUES DA SILVA, as testemunhas ROBSON BERNARDES DAS MERCÊS, ELIEZER DOS SANTOS ANSELMO JÚNIOR, JOÃO PAULO BRITO FAVACHO, NATÁLIA SOUSA DA SILVA, JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA, LIDIANE SÁ DA SILVA, ADRINAELSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, WALLACE BRUNO DOS SANTOS, bem como o apelante VICTOR HUGO, que em tese, indicam as autorias dos crimes por parte do recorrente.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do apelante.

2.3 – PROVAS OBTIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL

É de se ressaltar que, embora não se possa fundamentar a decisão judicial exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado
no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao artigo 155 do CPP
(HC 435.977 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1552018, DJe 2452018).

Assim, os relatos das testemunhas existentes nos autos, corroborados pelos demais elementos colhidos em sede policial e judicial, são suficientes para comprovar a materialidade e os indícios de autoria em relação ao recorrente, reunindo-se elementos de convicção suficientes os quais possibilitam o exercício da competência para julgamento de suas condutas pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Ademais, havendo várias versões possíveis para os fatos, compete ao juiz singular efetuar apenas o juízo de admissibilidade, remetendo ao Conselho de Sentença a decisão sobre o mérito de qual das versões é a que procede.

2.4 – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGO 302 DO CTB) E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGO 303 DO CTB)

Não merece amparo a pretensão defensiva do recorrente no que se refere
ao pedido de
desclassificação
para os delitos de
homicídio culposo
e
lesão corporal culposa
, previstos nos artigos 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro. (Lei nº 9.503/1997)

Ressai do acervo probatório, que o recorrente na condução de veículo automotor e sob influência de álcool, em alta velocidade e realizando ultrapassagens proibidas, conscientemente matou MARIA CLEIDE SOUSA DE MORAES e tentou contra a vida do ofendido MIGUEL MARQUES DA SILVA, cuja morte e lesões assumiu o risco de produzi-las, quando se chocou frontalmente com o carro em que estavam as referidas vítimas, impossibilitando a defesa daquelas.

Denota-se portanto, que ao contrário do alegado, não há provas robustas de que o recorrente tenha causado o resultado morte e lesões corporais apenas por sua imprudência (ao conduzir seu veículo automotor possivelmente alcoolizado, em alta velocidade e fazendo ultrapassagem em local proibido), em decorrência de supostamente acidente de trânsito, sem o dolo de lesionar os ofendidos.

No caso, não se pode negar que ação do recorrente de provocar

colisão frontal com o carro em que estavam as vítimas, causando naquelas graves lesões, vindo uma delas a óbito, mormente diante das circunstâncias em que o acidente ocorreu, já que, conforme a conjunto fático e probatórios dos autos, possivelmente, o agente estava embriagado, fazendo manobras perigosas e em velocidade excessiva para o local, este hipoteticamente assumiu que o resultado morte se concretizasse, incidindo pois, na figura do dolo eventual.

Registre-se ainda, que não há provas robustas de que o recorrente foi somente imprudente na direção de seu veículo automotor, ou mesmo que as vítimas tenham contribuído de alguma maneira para os resultados morte e lesões corporais naquelas infringidas, apresentando-se o acervo probatório deficiente neste tocante.

Desse modo, ausente prova cabal e inequívoca de que tenha o recorrente agido sem “animus necandi”, deve-se reservar ao Tribunal do Júri uma análise detalhada e pormenorizada do tema, cabendo-lhe dirimir a questão eis

já que, na fase de pronúncia, vigora o princípio “in dubio pro societate”, segundo o qual a mínima dúvida havida quanto aos fatos não beneficia o acusado, mas sim a sociedade.

Sobre a questão em análise, colaciona-se a seguinte jurisprudência:

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E LESÃO CORPORAL
- ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DE PRONÚNCIA - MANUTENÇÃO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB)- AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDUVIDOSA - DECOTE DA QUALIFICADORA (ART. 121, § 2º, IV, CP)- MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI -CONCURSO MATERIAL EM FASE DE PRONÚNCIA - DECOTE - MEDIDA DE RIGOR.
1. A Absolvição Sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, exige a comprovação, induvidosa, de que o Réu não é autor ou partícipe do Crime. 2. A Pronúncia encerra o juízo de admissibilidade acusatório, com base em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo defeso ao Julgador o exame aprofundado dos elementos de convicção da Ação Penal, em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri.
3. A desclassificação para Crime de competência do Juiz Singular (Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor, art. 302 do CTB) exige a comprovação, inconteste, sobre a ausência de animus necandi.
4. O decote das qualificadoras, na fase de Pronúncia, somente é cabível se as provas orais e documentais apontam para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação (Súmula/TJMG nº 64). 5. O Concurso Material, reconhecido na r. Decisão de Pronúncia, deve ser decotado, visto que a análise dos pleitos relativos à fixação da pena compete ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, em eventual condenação pelo Conselho de Sentença. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10699160088422001 Ubá, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/08/2022)

Assim, no momento, não se verifica a possibilidade de desclassificação das condutas do recorrente para
homicídio culposo
e
lesão corporal culposa
, previstas nos artigos 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro, pois cabe ao colegiado popular decidir sobre o pedido em tela.

2.5 – DA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR

Primeiramente, cumpre destacar o cabimento do presente recurso em sentido estrito, interposto contra decisão que impôs a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ao recorrente, conforme previsto no artigo 294, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) que assim dispõe:

"Art. 294.
Em qualquer fase
da investigação ou
da ação penal
, havendo necessidade
para a garantia da ordem pública
, poderá o juiz,
como medida cautelar
, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial,
decretar
, em decisão motivada,
a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor
, ou a proibição de sua obtenção.

Parágrafo único.
Da decisão
que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público,
caberá recurso em sentido estrito
, sem efeito suspensivo." (grifos e negritos meus)

Na sentença de pronúncia o juízo singular, impôs ao recorrente medida cautelar de suspensão da habilitação por 02 (dois) anos a contar de sua decisão, a qual foi exarada em 02/08/2022, por entender que tal medida era necessária no sentido de evitar a reiteração delitiva (dirigir veículo automotor sob influência de álcool).

Não se desconhece que a suspensão de dirigir constitui meio legalmente previsto para retirar das ruas infratores de trânsito, em especial os que cometam crimes na condução de veículos automotores.

Para tanto, o juízo deve avaliar a necessidade de resguardar a ordem pública por meio da suspensão da habilitação do condutor infrator, sendo um mecanismo usado para impedir cautelarmente que condutas semelhantes à imputada voltem a ser praticadas.

Entretanto, no presente caso, muito embora tenha sido considerada naquele momento (data da sentença de pronúncia), a efetiva necessidade de imposição da medida cautelar ora impugnada, diante da necessidade de garantir, em tese, a ordem pública, cumpre observar a meu olhar que no presente momento a medida se tornou desproporcional e irrazoável.

Os autos demonstram que a suspensão da habilitação foi determinada em 02/08/2022, quase 01 (um) anos atrás, portanto, considerando o decurso de relativo lapso temporal, verifica-se que a medida cautelar imposta se tornou desproporcional e irrazoável, somado ao fato de que até o presente momento, não se tem notícia de que nesta demanda criminal tenha sido proferida decisão condenatória em desfavor do recorrente relativa ao supostos crimes cometidos, os quais ensejam à suspensão de sua habilitação.

Outrossim, cabe destacar que o recorrente reúne circunstâncias subjetivas favoráveis – não possui condenações criminais, tem residência fixa, e não havendo qualquer notícia nos autos de que voltou a cometer outros ilícitos no trânsito -, o que evidencia, no atual panorama fático-processual, a desnecessidade de manter a medida cautelar pelo prazo fixado pela magistrado “a quo”, de forma a impedir, inclusive, que tal restrição cautelar perdure por mais tempo do que o período de suspensão que uma eventual condenação possa impor ao fim da demanda criminal em primeira instância.

A título de fundamentação, cumpre colacionar a seguinte precedentes jurisprudência, que corrobora o entendimento que ora se defende:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE TRÂNSITO - CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR, POR TEMPO INDETERMINADO - PRETENDIDO AFASTAMENTO DA MEDIDA - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
- Possível ofensa à homogeneidade da constritiva com eventual condenação -
Ausência dos requisitos ensejadores à adoção da drástica medida - A gravidade do crime não basta, por si só, para escorar a sanção decretada no curso do processo - Caso em que o tempo decorrido entre a data do acidente e a decretação da medida cautelar afasta o "periculum in mora" necessário ao deferimento da medida - Recurso provido.
(TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0014320-97.2020.8.26.0602; Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/07/2021; Data de Registro: 15/07/2021) (grifos e negritos meus)

Logo, a despeito das gravidades que se possa atribuir às condutas supostamente praticadas pelo recorrente, as circunstâncias atuais do caso concreto, notadamente o lapso temporal transcorrido entre a imposição da medida cautelar impugnada e a presente data, sem que se tenha notícia do eventual julgamento da respectiva demanda criminal em primeira instância, recomendam que a restrição cautelar seja revogada.

Assim, deve se dar provimento ao pedido, de modo a reformar a decisão recorrida no que se refere à suspensão da habilitação para conduzir veículos automotores imposta ao recorrente, determinando-se a expedição das comunicações necessárias aos órgãos competentes – DETRAN-PA e CONTRAN, para que as restrições sejam retiradas do cadastro do nacional VICTOR HUGO DOS REIS MORAIS.

2.6 – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RÉU

Em relação a absolvição sumária do recorrente, não merece ser acolhida neste momento, na medida em que somente se admite tal hipótese se a acusação for manifestamente infundada, ou quando demonstrada a ocorrência de uma causa excludente da ilicitude, o que não ocorre na situação examinada, razão pela qual deve ser oportunizado ao Conselho de Sentença análise mais aprofundada da prova.

Neste sentido, consolidada a jurisprudência:

PRONÚNCIA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.I. LEGÍTIMA DEFESA - INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INVIABILIDADE - APRECIAÇÃO AFETA AO JÚRI. Ausente na fase do iudicium accusationis prova cabal de alegada excludente de ilicitude, mostra-se inadmissível a absolvição sumária, devendo o julgamento do acusado, ante a constatação de indícios de propósito homicida, ser remetido ao Tribunal Popular, juiz natural da causa. II. QUALIFICADORA (MOTIVO TORPE) - EXCLUSÃO INADMISSÍVEL.A circunstância qualificadora do homicídio só pode ser afastada da pronúncia quando claramente inexistente; encontrando suporte mínimo no material probatório, deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1a C.Criminal - RSE - 1344780-8 - Mallet - Rel.: Telmo Cherem - Unânime - - J. 18.06.2015).

É preciso relembrar que a sentença de pronúncia tem por escopo apenas pôr termo ao
"judicium accusationis"
(1.ª fase do procedimento do Júri) e dar início ao
"judicium causae"
(2ª fase do procedimento do Júri), que se materializa, efetivamente, em plenário, com o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Assim, considerando que o conjunto probatório fornece prova da materialidade e indícios de autoria suficientes para fundamentar a pronúncia do recorrente, deve este ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença competente para decidir sobre as condutas perpetradas pelo apelante.

2.7 – DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO – INCISO IV, §2º, DO ARTIGO 121, DO CÓDIGO PENAL

O Ministério Público recorreu da sentença de pronúncia para fazer inserir na mesma a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

É lição jurisprudencial que o reconhecimento ou não da qualificadora do crime submete-se ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade para tal apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular, contida na sua legitimidade processual.

Neste mesmo sentido:

"A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida. Precedentes. ( HC 368.976/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016)."

Portanto, a qualificadora decotada pelo magistrado “a quo” – inciso IV, §2º, do artigo 121, do CP – não deveria ser extirpada e sim mantida na sentença de pronúncia, para que sobre ela se manifeste e decida o Conselho de Sentença, o juiz natural do processo nos crimes contra a vida.

Além do que, o entendimento do juízo de primeiro grau foi no sentido de que a referida qualificadora – recurso que dificultou a defesa da vítima – não se compatibiliza com o dolo eventual.

Contudo, o colegiado do STJ, em suas decisões mais recentes, entendeu que a referida qualificadora será devida quando constatado que o autor delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir ou alcançar outro resultado, mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado morte.

Veja o julgado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
1) DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE COM AS QUALIFICADORAS DO ART. 121, § 2º, III E IV, DO CÓDIGO PENAL
- CP. PERIGO COMUM E
RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
. 2) PERIGO COMUM. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. ÚNICO DISPARO EM DIREÇÃO AOS PRESENTES NO LOCAL. CONSTATAÇÃO QUE PARA SER AFASTADA ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF oscila a respeito da compatibilidade ou incompatibilidade do dolo eventual no homicídio com as qualificadoras objetivas (art. 121, § 2º, III e IV). Precedentes. 1.1. Aqueles que compreendem pela incompatibilidade do dolo eventual com as qualificadoras objetivas do art. 121, § 2º, III e IV, do CP, escoram tal posição na percepção de que o autor escolhe o meio e o modo de proceder com outra finalidade, lícita ou não, embora seja previsível e admitida a morte. 1.2. Tal posicionamento, retira, definitivamente do mundo jurídico, a possibilidade fática de existir um autor que opte por utilizar meio e modo específicos mais reprováveis para alcançar fim diverso, mesmo sendo previsível o resultado morte e admissível a sua concretização.
Ainda, a justificativa de incompatibilidade entre o dolo eventual e as qualificadoras objetivas, inexistência de dolo direto para o resultado morte, se contrapõe à admissão nesta Corte de compatibilidade entre o dolo eventual e o motivo específico e mais reprovável (art. 121, § 2º, I e II, do CP).
1.3. Com essas considerações,
elege-se o posicionamento pela compatibilidade, em tese, do dolo eventual também com as qualificadoras objetivas (art. 121, § 2º, III e IV, do CP).
Em resumo,
as referidas qualificadoras serão devidas quando constatado que o autor delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir e alcançar outro resultado, mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado morte
. 2. A configuração do perigo comum (121, § 2º, III, do CP) por disparo de arma de fogo tem como pressuposto que mais de um disparo tenha sido direcionado aos presentes no local ou que único disparo a eles direcionado tivesse potencialidade lesiva apta para alcançar mais de um resultado, o que não foi constatado. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental parcialmente provido para também incluir na sentença de pronúncia a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP. (AgRg no AgRg no REsp 1836556/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021) (grifos e negritos meus)

Com esse entendimento, o qual compartilho, deve ser acolhido o pleito Ministerial
para fazer reincluir a qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa de ambos os ofendidos
, devendo os componentes do júri popular decidir sobre as condutas de homicídio qualificado, previsto nos artigo 121, §2º, IV, do CP, em relação a ofendida MARIA CLEIDE DE SOUSA DE MORAES, e tentativa de homicídio qualificado, constante dos artigos 121, §2º, IV, c/c 14, II, ambos do Códex Repressivo no tocante a vítima MIGUEL MARQUES DA SILVA em concurso formal de crimes, previsto no artigo 70, da mesma Codificação Penal.

3 - CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos e, no mérito, dou-lhes parcial provimento, reformando a sentença de pronúncia para, primeiramente, acolher o pleito ministerial, e reinserir a qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa dos ofendidos, e com isso permitir que o conselho de sentença julgue o nacional VICTOR HUGO DOS REIS MORAIS

pelas condutas de homicídio qualificado, previsto nos artigo 121, §2º, IV, do CP, em relação a ofendida MARIA CLEIDE DE SOUSA DE MORAES, e tentativa de homicídio qualificado, constante dos artigos 121, §2º, IV, c/c 14, II, ambos do Códex Repressivo no tocante a vítima MIGUEL MARQUES DA SILVA, em concurso formal de crimes, artigo 70, da mesma Codificação Penal, bem como, em deferimento do pedido da defesa do recorrente VICTOR HUGO DOS REIS MORAIS, de modo a reformar a decisão recorrido no que se refere à suspensão da habilitação para conduzir veículos automotores imposta ao mesmo, determinando-se a expedição das comunicações necessárias aos órgãos competentes – DETRAN-PA e CONTRAN, para que as restrições sejam retiradas do cadastro do nacional supramencionado, permanecendo os demais termos da decisão ora combatida.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/08/2023